Tribunal: TJPA
Processo: 0803201-29.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803201-29.2021.8.14.0401

APELANTE: MOISES ALMEIDA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima e o depoimento de policial constituem elementos suficientes para sustentar a condenação; (ii) verificar se há contradições relevantes nos depoimentos capazes de afastar a tipicidade do crime de roubo; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto; (iv) examinar a configuração do crime de corrupção de menores diante da participação do adolescente; (v) avaliar a possibilidade de afastamento ou isenção da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, tem especial relevância probatória quando firme e coerente, sobretudo se corroborada por outros elementos, como o depoimento policial.

4. O depoimento de policiais que atuaram no flagrante constitui meio idôneo de prova, por ser revestido de fé pública e compatível com os demais elementos dos autos.

5. Pequenas contradições ou divergências em declarações da vítima não afastam sua credibilidade quando dizem respeito a circunstâncias secundárias e não alteram a essência do fato criminoso.

6. A grave ameaça caracteriza o crime de roubo se capaz de intimidar a vítima a ponto de entregar o bem exigido, inviabilizando a desclassificação para furto.

7. O crime de corrupção de menores possui natureza formal, consumando-se com a prática de infração penal em companhia de menor, sendo irrelevante quem tomou a iniciativa do ato.

8. A pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo interesse recursal quanto à readequação. Mantida a pena, inviáveis regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade.

9. Não há previsão legal para afastamento da pena de multa em razão de hipossuficiência do réu, por se tratar de sanção cogente que integra o tipo penal. A análise de eventual inexigibilidade compete ao juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, constitui prova suficiente para sustentar a condenação quando coerente e corroborada. 2. O depoimento policial, se harmônico com as demais provas, tem valor probatório para embasar condenação. 3. Pequenas contradições não afastam a credibilidade da vítima se não alteram a dinâmica essencial dos fatos. 4. A grave ameaça é suficiente para a configuração do crime de roubo. 5. O crime de corrupção de menores é formal e consuma-se pela prática de infração penal em companhia de menor, independentemente de quem tenha tomado a iniciativa. 6. A pena de multa é obrigatória e não pode ser afastada em razão da hipossuficiência do réu.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 157, § 2º, II; CPP, arts. 386, III, V e VII, e 577, parágrafo único; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; TJDFT, ApCrim nº 0003581-80.2016.8.07.0005, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 12.09.2024; TJDFT, ApCrim nº 0700484-61.2021.8.07.0003, Rel. Des. J.J.
Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 10.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Moisés Almeida Rodrigues apela de sentença do Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA que o condenou à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ID 11462587).

O apelante pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, III, V e VII, do CPP, alegando contradição no depoimento da vítima. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de roubo para o crime furto e a absolvição do crime de corrupção de menores. Sucessivamente, almeja a redução da pena-base ao mínimo legal, o abrandamento do regime prisional, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o afastamento da reparação de danos, a gratuidade de justiça com a isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais (ID 12750030).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 14403455), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 16320142).

É o relatório

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para a absolvição quanto a ambas as figuras delitivas, tampouco para a desclassificação do crime de roubo para furto, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
do crime de
roubo
está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de objeto (ID 11462358, pág. 9) e auto de entrega da
res furtiva
(ID 11462358, pág. 19), correspondente um celular Xiaomi Redmi 8 na cor pret e uma bicicleta de cor branca e vermelha, modelo Venzo 18 marchas. A
materialidade
do crime de
corrupção de menor
es
está demonstrada pela certidão de nascimento da vítima J. R. M (ID 11462358, pág. 23).

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal, baseada na palavra da vítima e do policial militar que participou do flagrante do réu, ambas com especial relevância, principalmente em crimes contra o patrimônio, tal como consta na sentença, transcrita no essencial:

Com efeito, não há dúvida a respeito dos fatos, visto que comprovados pela narrativa das testemunhas de acusação e do adolescente.

A
vítima
do roubo,
RAFAEL GIOVANI HANSSELER SALDANHA
, foi ouvida e as perguntas respondeu:

“Que é vítima do roubo, que estava saindo da academia a noite umas 19 ou 20 horas, que era ali na São Francisco bem em frente ao supermercado Nazaré eu estou
pedalando
próximo ao meio fio, que estava na sua mão, que quando viu foi
surpreendido
, que foi abordado por uma
moto
que lhe
fecha e ordena que pare e entregue o celular e a bicicleta
, que ficou
sem reação
com aquilo, que não esperava, que estava relaxado vindo de um treino, que esse rapaz estava pilotando a moto, que pulou do carona outro rapaz, que ele pegou a
bicicleta
, que ele
apontou uma arma
para o depoente e puxou seu celular e levou seu celular, que ficou muito arrasado, que para o azar dele tinha uma
testemunha
que viu a situação toda e viu quando eles foram embora lhe chamou e disse que
conhecia eles e deu o endereço
, que imediatamente chamou a
polícia
, e prontamente chegou uma viatura da polícia militar que entrou na viatura e se deslocaram para o endereço e ele já estava em
casa
e a sua
bicicleta
estava
guardada
bem no “chagãozinho” do lado da casa dele, que como vocês veem ele tá uniformizado, que o pai dele tem uma loja de gás que vende gás botija de gás, que o pai dele não acreditava que estava muito arrasado, que foi uma situação muito constrangedora, que ele já é de maior é adulto mesmo, que por sorte conseguiu recuperar sua bicicleta e seu celular, que seu celular ainda faltava pagar as duas últimas parcelas, que foram conduzidos até a delegacia de São Brás, que o celular estava com o rapaz que levou a bicicleta, que cada um guardou um objeto, que o outro é adolescente, que foram na casa do adolescente, que o acusado mora em uma passagem e o adolescente mora na principal, que o
celular estava na casa do adolescente
, que em delegacia relatou em delegacia que o acusado lhe abordou com um
revolver
, que não sabe se era de mentira ou de verdade, que não sabe porque a polícia civil não registrou isso é uma pena, que se ele não estivesse armado teria ido embora, que o acusado ficou sentado na moto apontando uma arma para o depoente enquanto o adolescente pulava da moto e executava, tomar seu celular e sua bicicleta, que na verdade o adolescente quem pegou tudo seu celular e sua bicicleta, que o acusado ficou ali controlando a situação de cima da moto e apontando a arma para o depoente, que ele tomava conta da situação, que não consegue afirmar categoricamente se leu seu depoimento na delegacia, que assinou seu depoimento na delegacia e provavelmente pode ter lido sim, que na delegacia, que o acusado lhe abordou com uma arma, que era uma
arma preta grande
, que a arma não foi apreendida pois eles fugiram e só os encontraram uma hora depois, que reconheceu eles imediatamente, que não prestou depoimento na vara da infância e juventude, que seu celular estava normal, mas perdeu o chip, que seu prejuízo foi de R$ 20,00, que faz tratamento para depressão, que faz terapia, que o fato lhe deixou com neuroses, tipo medo de sair à noite, que são coisas de Belém, que em Belém é isso, parece que todo mundo é prisioneiro, que não vivia isso em Macapá, que ficou muito abalado com o roubo, que teve que ir na casa do rapaz recuperar seus bens, que agora sai mais de dia, que teve prejuízo material e mais também emocional, que reconhece o acusado aqui presente, que ele estava sem capacete no dia, que é muito fácil reconhecer ele (...)”.

A declaração da vítima merece crédito, uma vez que tem por único interesse apontar o verdadeiro culpado e narrar a atuação. Nesse sentido:

[...]

Impende assinalar, por oportuno, que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

A
testemunha
de acusação o
policial militar
PM
TIAGO OLIVEIRA SENA ROSA
, disse em juízo:

“Que recorda dos fatos narrados na denúncia, que o CIOP falou dessa ocorrência de um assalto em frente ao supermercado Nazaré, que chegando lá, não sabe se era
um cliente ou trabalhador do supermercado que recordou onde um deles morava
, que era na Passagem Bom Jardim, que parece que ele conhecia explicou a casa, sabia de quem era filho, que sabendo disso foram até a residência e chegou um pai que não lembra se do acusado aqui presente ou do outro envolvido, não lembra, que ele não acreditava que o filho pudesse estar envolvido no roubo, que estava até a
bicicleta
que ele tinha roubado lá dentro, que procuraram o simulacro que foi usado, mas não foi encontrado, que foi jogado durante a fuga, que é sobre isso que tem clareza, que
se recorda do acusado aqui presente
, que recorda que a vítima reconheceu ele na ocasião e que ela queria agredir ele e o outro envolvido, que no caso ele é o maior de idade, que o pai dele até chegou a ter uma conversa direta com a vítima, para não gerar um processo, que a
bicicleta foi recuperada
, que o simulacro não foi encontrado, que a vítima acompanhou os policiais na casa do acusado, que ela comentou que tinha um simulacro, que relatou a existência de revolver, que não recorda, que talvez não tenha sido colocado porque apesar de terem ido atrás do arma, ela não foi encontrada, que não recorda muito bem essa situação por não estar nos autos, que na realidade teve sim a informação do uso de arma, que o pai tentava impedir o filho de aparecer, que não recorda se o pai acompanhou até a delegacia, que o celular foi recuperado e estava na casa do outro envolvido que ele mesmo foi buscar e entregou para a guarnição, que o outro era adolescente, que teve uma outra audiência virtual, que não foi prestar depoimento na vara da infância e juventude, que não recorda se eles estavam em uma moto, que a vítima reconheceu o acusado como autor do fato (...)”.

A jurisprudência dos Tribunais é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nesse sentido, destaco:

[...]

A vítima da corrupção de menores J. R. M., disse na Vara da Infância e Juventude de Belém, que:

“Que são verdadeiros os fatos narrados na representação, que praticou esse assalto com o maior de idade, que o nome do maior de idade é Moisés, que moram próximos, que convidou Moisés para praticarem o assalto, que quem estava com a arma era o depoente, que no momento deu a arma para o acusado, que era um simulacro, que o simulacro não era seu, que no momento estava com o depoente mas não era seu e não sabe de quem era, que no momento do assalto era o Moisés quem portava o simulacro, que o simulacro estava com o depoente, mas entregou para ele, que os dois anunciaram o assalto ao mesmo tempo, que em momento algum ameaçaram a vítima de morte ou agrediram a vítima, que levaram a bicicleta e o celular da vítima, que depois os objetos foram devolvidos, que quando foram abordados pela polícia o Moisés estava com a bicicleta na casa dele e eu estava com o celular na minha casa, que esse foi seu primeiro assalto na região, que foi a primeira e a última vez, que pelo que sabe esse também foi o primeiro assalto de Moisés, que não tem passagem pela polícia, que pelo que sabe Moisés também nunca tinha sido preso, que não usa substâncias entorpecentes, que só usa cerveja, que mora com a sua avó, que só tem mãe, que sua mãe se mudou recentemente e já morava com sua avó e por costume preferiu ficar com sua avó, que sua mãe sabe que o depoente foi apreendido, que estuda passou para o terceiro ano do ensino médio e faz curso, que está desempregado recentemente, que os bens da vítima foram recuperados, que era um celular e uma bicicleta, que a polícia entrou na sua casa para pegar o celular, que sua avó quem abriu, que recuperaram o celular dentro da casa, que tem um filho de dez meses, que seu filho mora com sua ex-mulher, que estava trabalhava em um restaurante delivery na Ó de Almeida, que sua mãe mora aqui em Belém mesmo, que está arrependido (...)”. (ID 11462587, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a palavra da vítima, aliada ao depoimento da testemunha policial, formou um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), como se deu na espécie.

Além disso, saliento que o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante do acusado “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020).

Destaca-se que
não
merece prosperar a tese defensiva de contradição dos depoimentos da vítima no inquérito e na esfera judicial, incidindo o entendimento jurisprudencial no sentido de que “pequenas inconsistências nos depoimentos prestados pela vítima não têm o condão de afastar a credibilidade do seu relato, especialmente, quando a dinâmica dos fatos restou elucidada e as divergências indicadas referem-se a circunstâncias secundárias, que não influenciam na caracterização do crime.” (TJDF,
apelação criminal nº 0003581-80.2016.8.07.0005
, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 12/09/2024).

Por outro lado, mostra-se
incabível
a
desclassificação
para o crime de furto, porquanto “a grave ameaça integrante do tipo do art. 157 do Código Penal pode ser empregada de forma velada, sendo suficiente que restrinja a liberdade psíquica do sujeito passivo, capaz de intimidá-lo ou atemorizá-lo, a ponto de entregar o bem que lhe foi exigido” (TJDFT,
ApCrim n. 0700484-61.2021.8.07.0003
, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 10/03/2022), como se deu na espécie, onde o apelante e o adolescente coautor apostaram a arma para a vítima, causando
intimidação
suficiente para configurar o roubo.

Inviável, também, acolher o pleito de
absolvição
quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA.

No ponto, é assente na jurisprudência da Corte Especial, cristalizada no
tema repetitivo 221
que originou a súmula n. 500 do STJ, que “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal” (nesse sentido:
AgRg no HC n. 888.210/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/4/2024), sendo certo que, para a consumação da referida figura típica, basta “a participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito, na companhia de agente imputável, tornando desnecessária análise probatória à adesão voluntária do menor para a prática do delito” (TJAP,
ApCrim n. 0036503-42.2012.8.03.0001
, Rel. Des. Jayme Ferreira, Câmara Única, j. 1º/6/2021).

Noutro giro, no tocante à
dosimetria
da pena, verifica-se que Juízo de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal de 4 anos para o crime de roubo e 1 ano para o crime de corrupção de menor não negativando qualquer vetorial do art. 59 do CP, tornando prejudicado o pleito de readequação da pena, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.

Sob outra perspectiva, mantido o
quantum
da pena, resta inviável a aplicação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

No que tange aos pedidos de afastamento de concessão da justiça gratuita e de afastamento da reparação de danos, verifico que o Juízo sentenciante isentou o réu do pagamento das custas e não o condenou ao pagamento de indenização à vítima (ID 11462587), restando prejudicada a análise por ausência de interesse recursal, conforme o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Por derradeiro,
inadmissível a dispensa da pena pecuniária
, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
"
(STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 1º/09/2020).

Sendo assim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,

ApCrim
n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025